Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702809-42.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JM MARMORES E MOVEIS PLANEJADOS LTDA, JACILEIDO VIEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF (SEFAZ-DF) na demanda executória n.o 0728603-61.2023.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia -DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com objetivo de localizar eventuais bens ou ativos em nome dos executados/agravados. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido para a expedição de ofício de consulta junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, com a finalidade de localizar bens e ativos em nome dos executados. O requerimento não merece acolhimento. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada não se revela medida eficaz para a satisfação do crédito. Eventual imóvel em nome do executado, em regra, estaria inserido na declaração de bens, sendo, portanto, informação acessível pela via própria do INFOJUD. Ademais, ainda que se cogitasse de imóvel não alcançado pela impenhorabilidade do bem de família, é notório que a constrição e, sobretudo, a expropriação de direitos possessórios sobre imóvel irregular, na prática, tende a resultar frustrada e ineficiente, circunstância que afasta a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Nesse sentido: TJDFT, AI 0726964-80.2024.8.07.0000, Acórdão 1925364, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgamento em 19/09/2024, publicação em 07/10/2024. Assim, ausente demonstração de utilidade concreta da providência requerida, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício/consulta à SEFAZ/DF. Determino o RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO, para aguardar a fluência do prazo prescricional. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada, pois impede a adoção de medida idônea e útil à satisfação do crédito em processo executivo; (b) a decisão recorrida se fundamentou na alegação de “ineficiência” da diligência, mas ignorou que os cadastros da SEFAZ/DF incluem registros de imóveis irregulares, comuns no Distrito Federal, os quais não constam em bases federais como o INFOJUD, sendo, portanto, imprescindível a requisição judicial para acesso aos dados fiscais; (c) a informação buscada não implica constrição imediata, mas apenas coleta de dados essenciais para identificar bens penhoráveis, sendo medida proporcional, adequada e reversível, alinhada aos princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC); (d) o indeferimento afronta o entendimento consolidado do TJDFT, que admite a expedição de ofício à SEFAZ/DF após o esgotamento de outros meios de localização de bens; (e) no caso concreto, o agravante já promoveu inúmeras diligências infrutíferas [SISBAJUD (ID 222498860), INFOJUD (ID 194215184) e RENAJUD (ID 192596624)] de modo que a providência requerida é subsidiária e necessária para evitar frustração da execução; (f) ao afirmar que a constrição ou expropriação de direitos possessórios sobre imóveis irregulares seria “ineficiente”, o juízo de origem incorreu em julgamento apriorístico, sem considerar que tais direitos compõem o patrimônio do devedor e são plenamente penhoráveis, conforme reconhecido pela jurisprudência; (g) o perigo de dano reside no risco de frustração definitiva da execução, já que o decurso do tempo aumenta as dificuldades de localização de bens e perpetua o inadimplemento, justificando a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC); (h) a medida requerida é reversível, pois consiste apenas na requisição de informações fiscais, sem qualquer constrição direta, razão pela qual deve ser concedida tutela antecipada recursal para determinar de imediato a expedição do ofício. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão, para que seja deferida a expedição de ofício à SEFAZ/DF, permitindo a localização de eventuais imóveis vinculados ao executado e garantindo a efetividade da execução. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Bancário. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, art. 798, II, “c”). No caso concreto, a parte pretende a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de bens eventualmente existentes, tendo em vista que as diligências tradicionais não foram eficazes para saldar o débito (Sisbajud, Infojud, Renajud). O processo foi suspenso pelo período de um ano (decisão proferida em 28.2.2025, id 227688424), em razão do esgotamento das tentativas ordinárias de penhora. Nessas circunstâncias, constatado o exaurimento dos meios ordinários de busca de bens do devedor, tem prevalecido nesta e. Corte a possibilidade de utilização de outros métodos atípicos para a pesquisa e constrição de bens, com a colaboração do Poder Judiciário, com base no princípio da cooperação e da efetividade da execução. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil expressamente incumbe ao Juiz determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária." No caso da “Secretaria de Fazenda” (hoje, Secretaria de Estado de Economia do DF), existe a possibilidade de se descobrir a existência de bens imóveis “irregulares” (sem registro formal no Ofício de Imóveis), muito usuais aqui no Distrito Federal, dotados de expressão econômica e passível de constrição e alienação dos direitos de posse sobre esses bens. Nessa linha, cito precedentes recentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME (1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para obtenção de informações sobre eventual imóvel irregular vinculado ao executado, sob argumento de ausência de demonstração do esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (2) Consiste em definir se, comprovado o esgotamento das diligências ordinárias voltadas à localização de bens, é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para pesquisa de imóvel irregular em nome do devedor, a fim de garantir a efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR (3) O processo de execução exige a adoção de medidas adequadas para assegurar a satisfação do crédito e a efetividade jurisdicional. (4) A expedição de ofício à SEFAZ/DF configura diligência idônea para identificação de bens suscetíveis de constrição quando frustradas as pesquisas patrimoniais usuais. (5) A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a medida quando demonstrado o esgotamento dos sistemas disponíveis de busca de bens. (6) A obtenção de informações sobre imóvel irregular não viola direitos do executado e se insere no poder de efetivação do juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE (7) Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: (1) Exauridos os meios ordinários de localização patrimonial, admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF para apuração de eventual imóvel irregular em nome do executado. (2) A adoção de diligências complementares de investigação patrimonial decorre do princípio da efetividade da execução. (Acórdão 2077950, 0743106-28.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.) (G.n.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL. SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de envio de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. O agravante sustenta que esgotou todas as tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas disponíveis, sem lograr êxito na localização de bens do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se é possível o deferimento do pleito do exequente quanto a expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado adotar as medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da obrigação, sempre respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esgotadas as diligências viáveis ao credor, poderá o Poder Judiciário, com fundamento no Princípio da cooperação e buscando a celeridade processual, expedir ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF), com o fim de localizar imóveis irregulares para a satisfação do crédito. No caso concreto, o agravante demonstrou que já utilizou os sistemas de pesquisas disponíveis, mas sem sucesso, sendo legítima a pretensão de expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "É legítima a pretensão de expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado, com o objetivo de satisfazer o crédito, quando esgotadas as diligências viáveis ao credor para localização de bens." _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964641, 0745780-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 14/02/2025. (Acórdão 2057000, 0727593-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA. PESQUISA DE BEM IMÓVEL NÃO REGULARIZADO QUE ESTEJA NA POSSE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da medida atípica de expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informe a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse do devedor. 2. A regra prevista no artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. 3.1. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. 4. Na aplicação a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4.1. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. 5. Diante desse contexto, convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor, de forma expressa pela legislação regente. 5.1. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. 6. No caso em deslinde verifica-se que as pesquisas por bens pertencentes aos devedores no Sisbajud, Renajud e Infojud restaram infrutíferas. 6.1. Com efeito, percebe-se que está suficientemente comprovado o esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes aos devedores, mostrando-se possível a expedição de ofício à “SEFAZ-DF”, que atualmente corresponde à denominada Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2037189, 0722606-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) Nesse quadro fático e jurídico, considerando que todas a tentativas de localização de bens do devedor teriam sido infrutíferas, tem-se por impositivo, excepcionalmente, o deferimento da medida de urgência, porquanto não subsistiria o específico fundamento da decisão ora revista ao indeferimento da expedição de ofício requisitório de informações, uma vez que a efetividade da execução e a análise da penhorabilidade (ou não) de “imóveis irregulares”, caso localizados, deverá ser realizada à luz das circunstâncias do caso concreto, no momento processual próprio. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar para determinar a expedição de ofício requisitório de informações à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, acerca da existência de bens imóveis vinculados ao executado. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator